Tribunal: TCU
Processo: 014.629/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1347/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 777/2021, promovida pelo Banco do Brasil, com vistas à contratação de execução de obras e serviços de engenharia para recuperação da estrutura física da Agência Carira/SE, localizada em Carira/SE; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a representante não é parte no processo, e que seu papel consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações, inexistindo para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que, nos termos do art. 168 do Regimento Interno do TCU, somente as partes poderão produzir sustentação oral; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, incisos III e V, 235, 237, VII e parágrafo único, e 168, todos do Regimento Interno doTCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, considerar prejudicado o exame destes autos em razão de não terem sido atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal, indeferir o pedido de sustentação formulado pela representante, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 38) à representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.629/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Representante: Construsat Ltda. (05.184.558/0001-98) . 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) . 1.6. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (OAB/PR 66.939) , representando Construsat Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar os fatos tratados nestes autos à Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações do Banco do Brasil S/A, em São Paulo/SP, para adoção das providências internas de sua alçada.